Tribunal: TJMT
Processo: 1030512-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030512-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IRINEU JOSE VIEIRA - CPF: 630.048.289-87 (AGRAVANTE), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CONTRA O ESPÓLIO DO LOCATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou penhora de rendimentos do fiador em execução de título extrajudicial fundado em contrato de contratação inadimplente. A alegação agravante da natureza alimentar da palavra constrita e requer a responsabilização patrimonial prioritária do espólio do locatário falecido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os rendimentos do fiador possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se é necessária uma tentativa prévia de execução contra o espólio do locatário antes de se importar a execução ao fiador, à luz dos arts. 110 e 797 do CPC e do art. 818 do CC.

III. Razões de decidir

Os documentos dos autos demonstram que os rendimentos do agravante consistem em aposentadoria utilizadas para custeio de despesas básicas e essenciais, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.A penhora de palavras com natureza alimentar é medida excepcional, admitida apenas quando comprovado excesso de recursos, o que não se verifica na hipótese.A decisão agravada não determinou qualquer diligência para localização de bens do espólio do devedor principal, em frente ao princípio da execução menos gravosa ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “São impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os rendimentos com natureza alimentar, quando essenciais à subsistência do devedor. A execução contra o fiador exige uma tentativa prévia de constrição patrimonial sobre o espólio do devedor principal.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 797, 805 e 833, IV; CC, art. 818.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,

RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2018
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por Irineu José Vieira em face da r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução que lhe move CVL Imóveis Ltda - EPP, deferiu o pedido formulado pela exequente e determinou o prosseguimento da execução contra o fiador, ora agravante, autorizando a penhora de rendimentos.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a ilegalidade da pena de verbal alimentar, com fundamento nos arts. 833, IV, e 832 do CPC, bem como em antecedentes do STJ, afirmando que toda a renda é utilizada para custeio de moradia (bem de família), alimentação e despesas básicas do agravante, que é idoso e hipossuficiente.

Defende a necessidade de esgotamento das diligências contra o espólio do devedor principal, nos termos dos arts. 110 e 797 do CPC, e dos arts. 818 e 827 do Código Civil, pugnando pela responsabilização prioritária daquele em detrimento do fiador.

Argumenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão do não enfrentamento dos fundamentos legais e documentos trazidos aos autos.

Requer o efeito suspensivo da decisão proferida. Ao final, requer a reforma do
decisum
.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 316561390).

Comunicação entre instâncias

(id. 210003477)
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que CVL Imóveis Ltda - EPP moce ação de execução contra Jefferson Cabral Felisbino e seu fiador Irineu José Vieira, com base em contrato de locação inadimplido.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido formulado pela exequente e determinou o prosseguimento da execução contra o fiador, ora agravante, autorizando a penhora de rendimentos.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a ilegalidade da pena de verbal alimentar, com fundamento nos arts. 833, IV, e 832 do CPC, bem como em antecedentes do STJ, afirmando que toda a renda é utilizada para custeio de moradia (bem de família), alimentação e despesas básicas do agravante, que é idoso e hipossuficiente.

Defende a necessidade de esgotamento das diligências contra o espólio do devedor principal, nos termos dos arts. 110 e 797 do CPC, e dos arts. 818 e 827 do Código Civil, pugnando pela responsabilização prioritária daquele em detrimento do fiador.

Argumenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão do não enfrentamento dos fundamentos legais e documentos trazidos aos autos.

Requer o efeito suspensivo da decisão proferida.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sustenta o agravante, em síntese, que seus rendimentos têm natureza alimentar, correspondendo à única fonte de subsistência própria e de sua família, especialmente diante de sua condição de idoso e hipossuficiente, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta-se, ainda, a prioridade de responsabilização patrimonial do espólio do locatário falecido, nos termos dos arts. 110 e 797 do CPC, bem como o art. 818 do Código Civil.

Diante das alegações e dos documentos que instruem os autos, reputo observarem razão ao agravante.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é categórico ao dispor que:
"Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, subsídios, soldos, comissões, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como os montantes recebidos por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador independente e os honorários de profissional liberal, fornecidos o disposto no § 2º;"

Com efeito, a penhora sobre a aposentadoria e os comprovados de aposentadoria é excepcionalíssima, admitida apenas nos casos em que restou comprovada a existência de valores excedentes ao necessário à manutenção do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso em tela.

Os documentos acostados pelo agravante (holerites e comprovações de despesas básicas) evidenciam que os comprovados são consumidos com despesas essenciais, como alimentação, moradia, energia, água e transporte, não tendo margem que permita a constrição judicial sem comprometer o mínimo existencial e, por conseguinte, a dignidade material do devedor.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringira garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração do agravante. Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO. ART. 649, IV,DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito. 2. O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratarde penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Agravo interno não provido
.”(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,j. 27.06.2017 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior- que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário- e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor. 2. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora online em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC. 3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis: “EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV,CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei)

Outrossim, deve ser observado o princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805, do CPC), sem que isso implique inviabilização da satisfação do crédito exequendo, o que não ocorre no presente caso, considerando que não se esgotaram as vias executórias contra o espólio do devedor principal.

Nesse ponto, cumpre destacar que a decisão agravada deixou de determinar qualquer diligência para localização de bens, ativos ou créditos vinculados ao espólio, o que configura flagrante frente ao disposto no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual “ressalvadas as disposições expressas em contrário, responde o devedor com todos os seus bens e futuros para o cumprimento de suas obrigações”.

Não bastasse, o agravante comprovou a existência de outros processos judiciais ativos em nome do devedor principal, o que revela, em sede de cognição sumária, chamado de entrega patrimonial relevante, a ser devidamente apurada nos autos da execução. Mesmo diante desse cenário, o juízo a quo desviou a execução diretamente contra o fiador, sem o exame prévio dos meios de responsabilização do espólio.

A atuação judicial que impõe ao fiador, ou agravante, o ônus da execução, sem o esgotamento das tentativas de constrição sobre os bens do espólio, fere os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, além de afrontar os artigos 110 e 827 do CPC e o artigo 818 do Código Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para excluir a penhora sobre os rendimentos do agravante, bem como para determinar a obrigação de execução prioritariamente contra o espólio do devedor principal, por meio de diligências voltadas a localização de bens, créditos ou espólio do devedor principal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025